Tribunal: TJSP
Processo: 2045355-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. DERSA. Pessoa jurídica de direito privado. Exploração de atividade econômica em sentido estrito. Previsão estatutária. Inaplicabilidade do regime constitucional de precatórios conforme o Tema no 253 de repercussão geral. Precedentes da Câmara conforme o entendimento do STJ: AgInt no AREsp no 1.614.811/SP. Agravo de instrumento improvido. Agravo

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. DERSA. Pessoa jurídica de direito privado. Exploração de atividade econômica em sentido estrito. Previsão estatutária. Inaplicabilidade do regime constitucional de precatórios conforme o Tema no 253 de repercussão geral. Precedentes da Câmara conforme o entendimento do STJ: AgInt no AREsp no 1.614.811/SP. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.